Tribunal: CARF
Processo: 13982.721080/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.721080/2013-07
ACÓRDÃO
9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
REPRESENTACOES GIBICOSKI LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TESE NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Ainda que sob a vigência do RICARF aprovado pela Portaria MF n° 343, de
09.06.2015, coubesse apenas ao sujeito passivo a demonstração do
prequestionamento, é indene de dúvidas que a evidenciação da
divergência jurisprudencial não prescinde do enfrentamento da mesma
matéria pela decisão recorrida e pela decisão paradigmática. Não tendo a
decisão recorrida firmado tese a respeito, não se viabiliza o conhecimento
do apelo fazendário.
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando não restar demonstrado
dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em divergência, quando o
acórdão recorrido não guarda similitude fática com o(s) paradigma(s).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial aviado pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1301-006.253, de 13.12.2022, via do qual se decidiu,
por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário nos seguintes termos: por maioria, manter a multa qualificada;
quanto à responsabilidade tributária, por maioria, afastar a responsabilidade de Esmaelita
Marcon Gibicoski.
2.O litígio versa sobre autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, lavrados em decorrência da exclusão da
empresa COMERCIAL E TRANSPORTES GIBICOSKI LTDA. – ME do Simples Nacional, acrescidos
de juros de mora e multa ofício de 75% sobre os tributos incidentes sobre a receita declarada e
150% sobre a receita supostamente omitida. Foi ainda atribuída responsabilidade solidária à
sócia ESMAELITA MARCON GIBICOSKI com base nos artigos 124 e 135, inciso III, do CTN, cujos
bens, diante da ausência de bens em nome da empresa, foram arrolados.
3.A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação conjunta apresentada pela
empresa e pela responsável solidária, apenas para excluir do crédito tributário em exigência os
valores pagos na forma do Simples Nacional.
4.Apreciando o Recurso Voluntário interposto também de forma conjunta pelos
interessados, foi proferido o Acórdão recorrido, assim, ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2010 CONCOMITÂNCIA ENTRE AUTO DE INFRAÇÃO E ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A lavratura do auto de infração é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional da Autoridade Administrativa. Portanto, verificada a ocorrência do fato gerador do
tributo, deve o Fisco lavrar o auto de infração para a constituição do crédito tributário,
independentemente do trânsito em julgado da discussão acerca da exclusão do contribuinte
Simples Nacional. Súmula CARF no 77.

Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
3

AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA FISCALIZAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Sendo a fiscalização uma finalidade da Autoridade Fiscal nos termos da norma, não é preciso que
haja qualquer motivação externa ou indício de violação às leis tributárias para que a atividade
seja exercida.
NULIDADE. PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
É regular a obtenção de informações bancárias pelas Autoridades Fiscais, independente de
ordem judicial, não configurando quebra de sigilo quando atendidos aos seguintes requisitos: (i)
existência de processo administrativo ou procedimento fiscal; (ii) indispensabilidade do exame
das informações bancárias; (iii) intimação do contribuinte para apresentação das informações
bancárias; e (iv) emissão de RMF demonstrando o enquadramento do caso concreto em uma das
hipóteses do art. 3o do Decreto no 3.724/2001.
PROVA PERICIAL E ORAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de prova pericial para o
deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena discricionariedade para indeferi-
la, desde que o faça de forma fundamentada. Súmula CARF no 163.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada a omissão de receita
com base em depósitos bancários. É do titular da conta bancária o ônus de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o titular da conta,
regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão de receita, não sendo
necessária a apresentação de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal.
DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA COM AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS LISTADAS
PELA AUTORIDADE FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. NÃO SUFICIÊNCIA.
A simples indicação genérica da origem dos recursos, sem relação direta com cada uma das
movimentações bancárias apontadas pela Autoridade Fiscal, não é suficiente para afastar a
presunção de omissão de receita. O art. 42 da Lei no 9.249/1996 exige que o contribuinte
comprove a origem dos recursos por meio de documentação hábil e idônea. A exigência de
documentos que coincidam em data e valor com os depósitos realizados não configura “prova
diabólica”, mas decorre do próprio art. 42 da Lei no 9.430/96, que requer prova “hábil e idônea”
para afastar a presunção de omissão de receita.
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA. CONSEQUENTE FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
LIVRO CAIXA INSUFICIENTE. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
A presunção de omissão de receita é igualmente aplicável às empresas no Simples Nacional.
Verificada a omissão de receita, a consequente falta de emissão das notas fiscais correlatas é
causa de exclusão do Simples Nacional, assim como a constatação da insuficiência do Livro Caixa
para identificar as movimentações bancárias e financeiras da empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL.
PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da
exigência principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS OBJETO DE
AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base
de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da autuação, é preciso comprovar
documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a
ser excluído.
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
4

TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da
exigência principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base
de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da autuação, é preciso comprovar
documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a
ser excluído.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da
exigência principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2010 MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. CABIMENTO.
A Súmula CARF no 25 não veda a qualificação da multa quando a identificação e quantificação da
infração se dê por meio de presunção legal, pelo contrário, ressalva que a mesma tem lugar
sempre que demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502,
de 1964. Quando o contribuinte adota conscientemente ações coordenadas entre si para impedir
o conhecimento do fato gerador de parte relevante das receitas efetivas, não é possível atribuir a
tais condutas a hipótese de erro, que resultaria na multa de ofício pelo seu percentual de piso
(75%).
ART. 124 DO CTN. HIPÓTESE DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE O art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já
figuram no polo passivo da relação jurídico-tributária, seja na condição de contribuinte, seja de
responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS IRREGULARIDADES PRATICADAS A
interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento de tributos se
subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis
diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais.
A Autoridade Fiscal deve indicar de forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas,
comprovar os atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente.
5.Cientificada da decisão, a PGFN interpôs Recurso Especial em relação à matéria
“uma vez constatado dolo/sonegação na prática da infração tributária, hipótese de aplicação da
multa qualificada, incide automaticamente a responsabilidade tributária dos administradores da
pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do CTN” (paradigmas 1401-002.084 e 1202-00.362), tendo
o apelo sido admitido nos termos do despacho de fls. 2832/2843, do qual se extraem os seguintes
excertos:
(...)
O acórdão recorrido entendeu não estar devidamente caracterizada a responsabilidade
solidária da corresponsável. Concluiu a decisão guerreada que a imputação de responsabilidade
deve decorrer de uma conduta especifica do corresponsável, que não foi descrita pela autoridade
fiscal e que, com relação ao interesse comum, o simples fato de ser sócio-administrador, não
caracteriza o interesse comum previsto no art. 124 do CTN.
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
5

Em suma, a decisão recorrida, em sentido oposto ao decidido nos paradigmas, concluiu
que a acusação feita à sócia da empresa autuada não foi o bastante para responsabilizá-la
solidariamente pelo crédito, por ausência de fundamentação fática e de elementos probantes
nesse sentido.
Por outro lado, para os paradigmas, uma vez verificada a infração à lei e a caracterização
da fraude nos autos, considerando os poderes gerenciais dos administradores, mantiveram sua
inclusão no pólo passivo da obrigação tributária como responsáveis solidários, nos termos dos
arts. 124 e/ou 135 do CTN, não exigindo nenhuma descrição detalhada de ilícitos cometidos
pelos administradores, ou qualquer prova específica nesse sentido.
Resta, portanto, configurada a divergência jurisprudencial apontada pela Fazenda
Nacional.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial,
interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a seguinte questão: uma vez
constatado dolo/sonegação na prática da infração tributária, hipótese de aplicação da multa
qualificada, incide automaticamente a responsabilidade tributária dos administradores da
pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do CTN.
6.A empresa contribuinte e a responsável solidária também interpuseram Recurso
Especial, cujo seguimento foi denegado, de acordo com o despacho de admissibilidade de fls.
2896/2909.
7.Com contrarrazões oferecidas pela responsável solidária combatendo apenas o
mérito, subiram os autos para julgamento do Recurso Especial fazendário.
8.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
9.Não obstante o Recurso Especial fazendário ser tempestivo, conforme já atestado
pelo despacho de admissibilidade de fls. 2832/2843, verifica-se que ele não atende aos demais
pressupostos necessários para o seu conhecimento.
10.De fato, constituem requisitos do acesso à instância especial o
prequestionamento e a divergência jurisprudencial. Enquanto o primeiro traduz-se na necessidade
de a matéria ter sido enfrentada pela decisão recorrida, a divergência impõe a existência de
decisão paradigma que tenha conferido interpretação distinta à legislação tributária.
11.Ainda que à época da interposição do apelo se encontrasse em vigência o RICARF
anterior, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09.06.2015, cujo §5o do artigo 67 de seu Anexo II
exigia apenas do sujeito passivo a demonstração de prequestionamento, é indene de dúvidas que
a demonstração da divergência jurisprudencial não prescinde do enfrentamento da mesma
matéria pela decisão recorrida e pela decisão paradigmática.
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
6

12.No caso, o Recurso Especial foi admitido em relação à seguinte matéria: “uma
vez constatado dolo/sonegação na prática da infração tributária, hipótese de aplicação da multa
qualificada, incide automaticamente a responsabilidade tributária dos administradores da
pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do CTN”.
13.Em outras palavras, para que o dissídio interpretativo fosse caracterizado, seria
imperioso, primeiramente, que o Acórdão recorrido tivesse se debruçado sobre a automática
incidência da responsabilidade solidária a que alude o artigo 135 do CTN aos administradores, no
caso de qualificação da multa de ofício.
14.No entanto, isso não ocorreu, conforme se depreende da leitura dos seguintes
trechos do voto condutor da decisão vergastada:
g)Responsabilidade Tributária
A responsabilidade tributária, matéria de lei complementar por força do art. 146, III, “a”
da Constituição Federal, é espécie de sujeição passiva tributária, disciplinada nos arts. 128 a 138
do CTN, que é lei formalmente ordinária, recepcionada pelo texto constitucional com força de lei
complementar.
O responsável tributário, assim como o contribuinte, é sujeito passivo da obrigação
tributária, seja ela principal ou acessória. No entanto, nos termos do art. 121, parágrafo único, do
CTN, o contribuinte mantém “relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador”, enquanto o responsável tributário é aquele que “sem revestir a condição de
contribuinte [tenha] obrigação [que] decorra de disposição expressa de lei”.
Isto é, o contribuinte é aquele que tem o dever de realizar o comportamento objeto da
obrigação tributária, em detrimento do próprio patrimônio. Como explica Geraldo Ataliba, “é a
pessoa que terá diminuição patrimonial, com a arrecadação do tributo [...] [estando] em conexão
íntima (relação de fato) com o núcleo (aspecto material) da hipótese de incidência”1. O
responsável, por sua vez, é aquele que “não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe
imputa o dever de satisfazer o crédito tributário em prol do sujeito ativo” 2.
Ao responsável é atribuída essa condição (i) em substituição daquele que naturalmente
seria o contribuinte, pelas razões previstas na legislação; ou (ii) por transferência do dever de
satisfazer a obrigação, outrora atribuída ao contribuinte. A responsabilidade por transferência
pode ocorrer de forma que o contribuinte permaneça no polo passivo (como no art. 134 do CTN)
ou que o terceiro responda pessoal e exclusivamente pela obrigação tributária (como no art. 135
do CTN).
No presente caso, a responsabilidade da Recorrente foi embasada nos artigos 124 e 135,
III do CTN e decorre das seguintes condutas conforme descreve a Representação Fiscal para Fins
Penais, nos autos do Processo Administrativo no 13982.721252/2013-34:
“A pessoa física identificada acima atuou ostensivamente na materialização das
irregularidades que resultaram na falta de recolhimento (ou recolhimento a menor) do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, por parte da pessoa jurídica, conforme infrações tributárias de que tratam as
autuações.
Na condição de sócio-administrador, articulou as irregularidades que culminaram com o
desvio de recursos públicos (tributos).
Considerando o imenso montante de receita omitida, no valor superior a 30 milhões de
Reais, (mais de 97% da receita total auferida), não é de muito aferir que o montante
correspondente aos tributos sonegados, ou mesmo ao resultado final produzido pela atividade
empresarial, tenha sido destinado à pessoa física que a gerencia.
Ora, é óbvio que os sócios de uma empresa têm interesse na ocorrência do fato gerador.
Este interesse, aliás, reflete genericamente a própria lógica da atividade empresarial, uma vez
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
7

que são os sócios os grandes interessados nas operações da empresa, em razão do resultado que
elas produzem”.
Diante disso, resta perquirir se essas condutas se subsomem às hipóteses previstas nos
artigos 124 e 135, III do CTN.
(i)Art. 124 do CTN
Nos termos do art. 124 do CTN, são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário,
sem benefício de ordem, as pessoas com interesse comum na situação que constitua fato
gerador da obrigação principal (inciso I) e as pessoas expressamente designadas por lei (inciso II).
As pessoas “designadas por lei” são aquelas cuja responsabilidade é expressamente
atribuída pela legislação, não suscitando grandes dúvidas. O “interesse comum”, por sua vez,
apesar da subjetividade, não deve ser objeto de alargamento conceitual imoderado apenas para
fins de cobrança do crédito tributário. Isso porque “[a] solidariedade não é espécie de sujeição
passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. [...] É que a solidariedade é simples
forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias” 3.
Assim, o art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já
figuram no polo passivo da relação tributária, seja na condição de contribuinte, seja de
responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
Nesse sentido, ensina Regina Helena Costa:
“A solidariedade tributária, que é sempre passiva, somente pode existir entre sujeitos
que figurem nesse polo da relação obrigacional. (...) Por intermédio desse expediente, não se
inclui terceira pessoa no polo passivo da obrigação tributária, representando apenas ‘forma de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo’” (Código Tributário
Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 2.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.
276).
Diante disso, cronologicamente, primeiro, um terceiro deve ser responsabilizado pelo
crédito tributário, passando a figurar no polo passivo da relação jurídica, ao lado do contribuinte
ou em substituição a ele, para, então, incidir o comando do art. 124 do CTN, que determina a
solidariedade entre aqueles que já são sujeitos passivos da obrigação tributária; A interpretação
sistemática do Código Tributário Nacional confirma o entendimento de que o referido dispositivo
não se presta a atribuir responsabilidade a terceiros, mas apenas a graduar a responsabilidade
entre os sujeitos passivos da obrigação tributária. Isso porque o art. 124 do CTN está dentro do
“Capítulo IV – Sujeito Passivo” e não do “Capítulo V – Responsabilidade Tributária”.
Portanto, por se tratar de uma norma de solidariedade – e não de responsabilidade – o
art. 124 não é suficiente para atribuir responsabilidade tributária à Recorrente ESMAELITA
MARCON GIBICOSKI, dependendo, a sua aplicação, da caracterização da condição de responsável
tributário nos termos do art. 135, III, do CTN, como se verá adiante.
(ii)Art. 135 do CTN
Para se determinar o alcance do art. 135 do CTN, é preciso analisa-lo em conjunto com o
art. 134 do CTN. Apesar de ambos contemplarem hipóteses de responsabilização de terceiros, o
art. 134 determina a responsabilidade solidária entre contribuinte e terceiro, pelos atos e
omissões praticados, na hipótese de impossibilidade de exigência da obrigação principal do
contribuinte; enquanto o art. 135 trata da responsabilidade pessoal do terceiro, quando a
obrigação tributária decorrer de atos por ele praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatuto.
Como ensina Geraldo Ataliba, na responsabilidade regida pelo art. 134 do CTN, o
contribuinte e o responsável permanecem no polo passivo da relação, “o primeiro, em caráter
preferencial, o segundo, subsidiariamente, bastando para isso o descumprimento do dever de
pagar tributo devido pelo contribuinte ou a negligência na fiscalização do pagamento”4. Já no art.
135, tendo em vista que o terceiro age intencionalmente de má fé contra aquele que representa,
a responsabilidade é inteiramente transferida, respondendo o terceiro pessoalmente, de forma
plena e exclusiva, pela obrigação tributária.
Especificamente no que se refere à responsabilização dos sócios, o art. 134 do CTN exige
(i) a impossibilidade de exigência da obrigação do contribuinte; (ii) a prática de ato ou omissão
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
8

pelo terceiro, no caso, o sócio; e (iii) a liquidação da sociedade de pessoas. Já o art. 135 do CTN
exige, para a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores, (i) a prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; (ii) a existência de nexo-causal
entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.
A interpretação sistemática dos referidos dispositivos faz com que a mera falta de
recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as
hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais.
Nesse sentido, o STJ, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese:
“A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou ao estatuto da empresa” (REsp no 1101728/SP, j. em 11.03.2009).
Corrobora desse entendimento Luis Eduardo Schoueri:
“Nota-se que a infração de que cogita o dispositivo não há de ser a mera falta de
recolhimento do tributo. Claro que não recolher um tributo no prazo é uma infração a lei.
Entretanto, fosse esse o alcance do artigo 135, então não teria sentido o artigo 134, que já versa
sobre responsabilização por não recolhimento do tributo. Para que o último dispositivo tenha
algum alcance, há de se entender que o artigo 135 compreende as infrações a leis não
tributárias; e, no que se refere às leis tributárias, excetua-se o mero inadimplemento” (Direito
Tributário, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 614).
Aplicando tais lições ao caso concreto, tem-se que o Relatório Fiscal é omisso com
relação às condutas pessoalmente praticadas pela Recorrente ESMAELITA MARCON GIBICOSKI
(fls. 855-865). Nos autos do Processo Administrativo no 13982.721252/2013-34, a Representação
Fiscal para Fins Penais imputa à Recorrente ESMAELITA MARCON GIBICOSKI irregularidades que
supostamente resultaram na falta de recolhimento de tributos (fl. 13 e 14): “atuou
ostensivamente na materialização das irregularidades que resultaram na falta de recolhimento
(...) por parte da pessoa jurídica”; “articulou as irregularidades que culminaram com o desvio de
recursos públicos (tributos)” e “não é de muito aferir que o montante correspondente aos
tributos sonegados, ou mesmo ao resultado final produzido pela atividade empresarial, tenha
sido destinado à pessoa física que a gerencia”.
Note-se que a Autoridade Fiscal não descreve, de forma objetiva, os atos praticados por
ESMAELITA MARCON GIBICOSKI, justificando a responsabilidade tributária na consequência dos
atos supostamente praticados: a falta de pagamento de tributos. No entanto, como visto acima,
a falta de recolhimento de tributos pela pessoa jurídica não é suficiente para a responsabilização
de seu sócio ou administrador com base no art. 135, III, do CTN.
Ademais, não há a indicação do ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, por obvio que também não se verifica o requisito da existência de
nexo-causal entre o ato e a obrigação tributária surgida – o que impede a aplicação do art. 135,
III, do CTN, por ausência dos seus requisitos essenciais.
Como se não bastasse, há um segundo fundamento suficiente para afastar a
responsabilidade tributária imputada à ESMAELITA MARCON GIBICOSKI: o Relatório Fiscal objeto
dos presentes autos é omisso com relação às supostas condutas pessoalmente praticadas pela
Recorrente, que apenas podem ser extraídas da Representação Fiscal para Fins Penais objeto do
Processo Administrativo no 13982.721252/2013-34.
Diante disso, deve ser julgado procedente o recurso voluntário, para reformar o acórdão
recorrido e extinguir o crédito tributário com relação à Recorrente ESMAELITA MARCON
GIBICOSKI.
__________________________________________________________________
1 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 86.
2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio de Janeiro:
Forense, p. 507-508.
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
9

3 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro / Aliomar Baleeiro; atualização de Misabel Abreu
Derzi. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 1.118.
4 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro / Aliomar Baleeiro; atualização de Misabel Abreu
Derzi. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 1.152.
15.Como se vê, a decisão a quo afastou a responsabilidade solidária da sócia
Esmaelita Marcon Gibicoski sob o entendimento de que não havia elementos suficientes para
responsabilizá-la pessoalmente pelas obrigações tributárias da empresa, uma vez que não foi
comprovado que ela tenha praticado qualquer ato irregular que justificasse tal responsabilização,
em resumo, pelos seguintes fundamentos:
1. Interpretação do Art. 124 do CTN:
o O artigo 124 do CTN, ao tratar da solidariedade tributária, estabelece
que ela só se aplica a pessoas que já figuram no polo passivo da relação
jurídico-tributária, seja como contribuinte, seja como responsável. Isso
significa que o dispositivo não autoriza, por si só, a atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros que não estão diretamente
relacionados ao fato gerador do tributo.
2. Interpretação do Art. 135 do CTN:
o Para que haja a responsabilização com base no artigo 135 do CTN, é
necessário que se comprove a prática de atos com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatuto, ou ainda dolo. No caso
específico, a mera falta de recolhimento de tributos se enquadra no
artigo 134 do CTN e não no artigo 135, que exige uma irregularidade
mais específica e objetiva.
3. Falta de Comprovação de Ato Irregular pela Sócia:
o A autoridade fiscal deve demonstrar de forma objetiva as irregularidades
praticadas pela sócia, o que inclui comprovar os atos cometidos com
excesso de poderes ou em infração à lei, contrato social ou estatuto, e
demonstrar o nexo causal entre tais atos e a obrigação tributária
decorrente. No caso em questão, não foram apresentadas provas
suficientes que demonstrassem a prática desses atos por parte da sócia
Esmaelita Marcon Gibicoski.
4. Nexo Causal entre Atos da Sócia e a Obrigação Tributária:
o O nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária deve ser
claramente demonstrado. A simples presença da sócia na administração
da empresa não é suficiente para atribuir-lhe responsabilidade solidária
sem a comprovação de sua participação direta nos atos que geraram a
obrigação tributária.
16.Já a qualificação da penalidade foi mantida de acordo com os fundamentos
desenvolvidos pelo voto vencedor, cujos trechos seguintes expõem a tese adotada:
Registre-se, por oportuno, que não haveria razão para discordar da consistente
fundamentação jurídica da i. Relatora se a falta do sujeito passivo fosse eventual ou
materialmente irrelevante.
Todavia, não é o que se vê no presente processo.
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
10

Reproduz-se novamente a parte do Termo de Verificação Fiscal (fls. fl. 862/863):
Para infração que se originou da omissão de receitas amiudadas no item “4.1”,
acima, quais sejam, depósitos bancários de origem não comprovada, a juízo destas
autoridades fiscais, a autuada adotou conduta que teve por desiderato impedir o
conhecimento por parte da administração tributária do total das exações devidas
pela empresa em epígrafe, mediante as seguintes ações/omissões.
a) Não escriturar e registrar em seus livros contábeis a totalidade das receitas
auferidas.
b) Declarar nas DASN respectivas receitas muito inferiores às efetivamente
auferidas.
c) Não emitir Nota Fiscal, relativamente a essas receitas.
A inércia do contribuinte fez com que o Estado tivesse de movimentar sua máquina
de fiscalização a fim de detectar tais omissões sob pena de ver perecer o seu
direito.
É na omissão do contribuinte ou na prestação de informações falsas que reside a
fraude que justifica o percentual da multa ora aplicada, visto que, por meio destas
condutas, o contribuinte se esconde na esperança de que o Fisco nada descubra, e
assim não possa exercer o seu direito (constituir o crédito tributário) no prazo
decadencial, acarretando assim prejuízos aos cofres públicos.
Relevante nota que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o
período abrangido por esta autuação, e que, pela quantidade de lançamentos,
está demonstrado que não houve um mero erro de fato.
Ademais, o montante das receitas omitidas pelo contribuinte, e consideradas na
presente autuação, são notoriamente relevantes, dado os valores contabilizados
pelo contribuinte, a saber:(...)
Percebe-se que no ano calendário de 2009 e 2010 o contribuinte não tributou
mais de 97% de suas receitas, ou seja, manteve conduta contumaz de, em tese,
sonegar a maior parte de suas receitas ao conhecimento e tributação do Fisco
Federal. (g.n.)
Como referido, há no presente caso a indubitável demonstração de que o sujeito passivo
agiu dolosamente e, de forma coordenada, praticou condutas coerentes entre si para que a
Administração Tributária não tivesse conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
Entre as condutas praticadas e coordenadas entre si para obter o resultado de impedir
ou retardar o conhecimento do fato gerador, destacam-se:
a) Não escriturar e registrar em seus livros contábeis a totalidade das receitas auferidas;
b) Declarar à Administração tributária menos de 3% das receitas efetivamente
c) Não emitir Nota Fiscal relativamente a essas receitas;
Ainda que a técnica utilizada pelo Fisco para identificar e quantificar a infração tributária
se dê por meio de presunção legal, esse fato não produz a consequência direta de impedir a
qualificação da multa, que resultaria em aplicá-la a seu patamar mínimo, destinadas, nessas
hipóteses, a sancionar condutas que decorrerem de erro ou divergência de interpretação da lei
tributária.
Repisa-se o teor da Súmula CARF no 25:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (g.n.)
A referida Súmula não veda a qualificação da multa, o que seria ilegal.
O ato de uniformização de entendimento do CARF orienta que a presunção legal de
omissão de receitas produz como resultado automático apenas, e tão-somente, a mensuração da
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
11

omissão de receitas não passível de identificação mediante prova direta e que isso não produz a
consequência direta de qualificação da multa.
A parte final do enunciado é clara ao ressalvar que para a qualificação da multa é
necessária quando há comprovação das condutas de sonegação, fraude ou conluio para a prática
de sonegação ou fraude.
O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece a multa qualificada nos seguintes casos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, tratam, respectivamente de
sonegação, fraude e conluio. Vide a redação dos referidos dispositivos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (g.n.)
Retomando-se ao caso concreto, nos anos-calendário 2009 e 2010, o sujeito passivo
declarou como receita total auferida o montante de R$ 941.847,90, ao passo que a receita total
omitida foi de vultosos R$ 31.397.399,52.
Resta absolutamente claro que o sujeito passivo agiu de forma intencional e com total
desprezo à norma tributária ao declarar receita fictícia e irreal ao Fisco, que equivalia a
aproximadamente 3% do volume real dos seus negócios.
O sujeito passivo praticou a conduta típica de sonegação (art. 71 da Lei no 4.502, de
1964) ao ardilosamente, não apenas esconder a ocorrência de 97% das circunstâncias materiais
do fato gerador, mas adotar outras condutas, coerentes entre si, para impedir o conhecimento
real das receitas auferidas pela Administração Tributária.
Não se trata de simples conduta omissiva, erro ou esquecimento de declarar 97% das
receitas no referido período de apuração, que resultaria na sanção de menor grau, pela aplicação
da multa de ofício de 75%.
A conduta verificada nos autos não comporta espaço para subsunção à falta de
pagamento ou recolhimento dos tributos ou, ainda, à falta de declaração, condutas essas que
poderiam decorrer de erro ou divergência de interpretação.
No presente caso, em que o ato infracional é materialmente relevante, deve prevalecer
a multa qualificada, sob pena de se cometer injustiça com aqueles que diante de uma simples
omissão sofrem a mesma sanção daqueles que intencionalmente adotam condutas com o
objetivo de sonegar.
Por essa razão, em relação a esse ponto específico, entendeu a Turma, por maioria de
votos, em manter a multa qualificada.
17.Em síntese, no que concerne à qualificação da multa, o Acórdão recorrido, com
lastro no voto vencedor, sufragou o entendimento de que houve comprovação da prática de
fraude e sonegação fiscal que, aliada à insuficiência das provas apresentadas pela empresa para
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
12

justificar a origem dos depósitos bancários, autorizou a majoração da penalidade, cabível em casos
de dolo ou fraude, com base nos seguintes pilares:
1. Indícios de Fraude e Sonegação:
o A
fiscalização
identificou
que
a
empresa
declarava
receitas
significativamente inferiores às efetivamente auferidas, omitindo parte
relevante dos seus rendimentos. Esta conduta foi interpretada como
indicativa de fraude e sonegação fiscal, justificando a aplicação da multa
qualificada.
2. Critérios para a Aplicação da Multa Qualificada:
o A aplicação da multa qualificada não depende da natureza da prova
(direta ou indireta), mas sim da demonstração de que a conduta do
contribuinte se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a
majoração da penalidade. A empresa teria adotado ações coordenadas
para ocultar o fato gerador dos tributos, o que caracteriza dolo ou
fraude.
3. Precedentes e Súmulas Aplicáveis:
o A Súmula CARF no 25 permite a qualificação da multa sempre que
comprovada a ocorrência de fraude ou dolo. Além disso, a súmula
reafirma que a presunção legal de omissão de receita, prevista no artigo
42 da Lei no 9.430, de 1996, é suficiente para justificar a qualificação da
multa quando não há comprovação da origem dos recursos depositados.
4. Rejeição de Argumentos de Defesa:
o Os argumentos de defesa apresentados pela empresa, que alegavam
ausência de dolo e suficiência dos documentos apresentados (Livro Caixa
e outros), foram rejeitados com base na insuficiência de provas
concretas que dessem suporte às alegações. A empresa não conseguiu
demonstrar de forma convincente que a receita omitida não existia ou
que os depósitos tinham origem comprovada e lícita.
18.Salta aos olhos, pois, que mesmo que tenha mantido a qualificação da
penalidade, o Acórdão objurgado jamais se preocupou em analisar se dela decorreria a automática
atribuição de responsabilidade tributária aos administradores da empresa, sob a ótica do artigo
135 do CTN. Pelo contrário, o exame de cada uma das situações (qualificação e responsabilização)
foi realizado de forma independente, analisando-se os elementos da qualificação da multa de
forma autônoma e não relacionada com o exame dos elementos inerentes à responsabilização
solidária de que cuida o artigo 135 do CTN, em relação ao qual a decisão recorrida foi categórica
ao dispor que sua aplicação exige a comprovação da prática de atos com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatuto, ou ainda dolo.
19.Não se vislumbra, destarte, que a decisão a quo tenha firmado tese a respeito,
razão pela qual não se viabiliza o conhecimento do apelo pela absoluta carência de elementos de
comparação.
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
13

20.De outra parte, cabe também reconhecer que os paradigmas indicados
enfrentaram situações dessemelhantes às que foram tratadas nos presentes autos.
21.Com efeito, o Acórdão no 1401-002.084, ao tratar da responsabilidade tributária
atribuída a FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA NETO e ERISON PEDROSO com esteio no artigo 135,
III do CTN, na qualidade de administradores da Autuada, assim dispôs:
1)FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA NETO
(...)
Quanto ao mérito, o Recorrente alega não ter agido com excesso de poderes, infração
de lei, contrato social ou estatutos na gestão da empresa Metalgear Ferragens Ltda, razão pela
qual propugna pela inaplicabilidade da responsabilidade tributária a ele atribuída.
Não vejo razão nas alegações do Recorrente. A decisão recorrida é bastante feliz ao
analisar todo o conjunto fático-jurídico que cerca a responsabilização atribuída ao Sr. FRANCISCO
ALEXANDRE DE SOUSA NETO. Extraí dela alguns trechos para melhor embasar minhas conclusões
a respeito:
Conforme Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização não encontrou o estabelecimento
da fiscalizada funcionando no endereço cadastral. Constatou-se, ainda, que a sociedade
já fora declarada dissolvida pela Jucesp, em razão de irregularidades, sem que os sócios
tivessem promovido sua liquidação regular. Assim sendo, a fiscalização achou por bem
dirigir a pretensão do fisco diretamente contra os responsáveis, em vez de dirigi-la
contra sujeito passivo direto. As normas de responsabilidade tributária representam
“garantia” especial ao crédito tributário. Pode ocorrer, como no caso, que, para a
garantia do crédito tributário, a exigência deva ser feita à terceiro (responsável), e não
ao sujeito passivo fiscalizado.
A pessoa física pessoalmente responsável, em decorrência da prática de ato ilícito, na
condição de diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica, deve ser considerada
“sujeito passivo” e “devedor” para efeito de aplicação da legislação tributária em geral. É
ele “sujeito passivo” porque, por força do inciso II do parágrafo único do art. 121 do
CTN, todo responsável é sujeito passivo tributário. Trata-se de sujeição passiva indireta
por transferência. A obrigação tributária surge para o sujeito passivo direto e, em
decorrência do ato ilícito, é transferida para o responsável. Já que a responsabilidade é
pessoal, o representante infrator é “devedor” e a pretensão do Fisco para com ele é
exigível independentemente da solvabilidade da pessoa jurídica.
Assim sendo, o responsável pode sofrer, individualmente, auto de infração, sendo, nesse
ato, declarado o ato ilícito que praticou enquanto diretor, gerente ou representante, e
imputada a responsabilidade a esse infrator. No Termo de Verificação Fiscal foram
descritas e tipificadas todas as condutas ilícitas praticadas pelo Sr. Francisco.
Foi atribuída ao impugnante a responsabilidade pessoal de que trata o inciso III do art.
135, abaixo transcrito:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I– as pessoas referidas no artigo anterior; II– os mandatários, prepostos e
empregados; III– os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado”.
Para a configuração da responsabilidade dos administradores de pessoas jurídicas, nos
termos do artigo 135 do CTN, é indispensável que esses indivíduos tenham agido com
ilicitude, ou seja, de forma contrária à lei, ao contrato ou estatuto social ou com excesso
de poderes, onde se exige não apenas a culpa, mas o dolo, visto aqui como a intenção de
realizar o ato ilícito ou a assunção do risco de produzi-lo.
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
14

É pacífico na jurisprudência do STJ que a dissolução irregular de sociedades constitui
infração de lei capaz de responsabilizar seus representantes pelos tributos devidos à
fazenda pública, nos termos do inciso III do art. 135 do CTN. Tal se dá quando não é
seguido o caminho natural de extinção de uma pessoa jurídica, conforme rito próprio,
que abrange três fases essenciais. De forma resumida, a primeira fase diz respeito à
própria dissolução, que é o ato que consiste na deliberação dos sócios de encerrar a
sociedade. A segunda fase é a liquidação, quando há a realização do ativo, o pagamento
do passivo e a distribuição, entre os sócios, dos valores que, eventualmente, restarem
dessa conta. Já a terceira e última fase implica a efetiva extinção, com a desconstituição
da pessoa jurídica por meio da baixa respectiva no registro competente.
Conforme Termo de Diligência e Constatação Fiscal, lavrado em 31/07/2013, foi
realizada diligência fiscal para constatação da existência da empresa METALGEAR
FERRAGENS LTDA nos endereços informados no cadastro do CNPJ e na Junta Comercial
do Estado de São Paulo. Como resultado deste procedimento, ficou constatado que tal
empresa não existe nos endereços informados no cadastro do CNPJ e na Jucesp.
No endereço do cadastro CNPJ (Av Osvaldo Gomes Barreto, 19, Vila Nova Manchester,
São Paulo-SP), foi constatado que havia nesse local (conforme fotos anexas) apenas um
galpão e, que pela informação de um porteiro, trata-se de estacionamento da empresa
Kupfner CD (CNPJ 14776062/0001-02, localizada à rua Odete Gomes Barreto, 261).
Além do endereço já citado foi diligenciado também sem sucesso o endereço cadastrado
na JUCESP: Rua Barão de Alagoas, 550, Itaim Paulista, São Paulo-SP. Nesse segundo
endereço constante do registro da JUCESP, a diligência também não localizou a empresa
Metalgear, mas uma distribuidora de bebidas (Aloizio Ferreira Marques Bebidas - ME) no
no 550, e um consultório de dentista no no 552 (andar superior). O Sr. Apolicarpo
Ferreira de Melo, CPF 458.324.473-87, responsável pelo estabelecimento de bebidas,
apresentou à fiscalização o registro na Jucesp, que evidencia que desde 2010 essa
empresa está estabelecida no endereço. A fiscalização juntou fotos que mostram a
empresa de bebidas, destacando o número da imóvel.
Restou, então, constatado pela fiscalização que o contribuinte acima qualificado NÂO
EXISTIA nos endereços informados no cadastro CNPJ ou no cadastro da Junta Comercial
do Estado de São Paulo. Tal procedimento foi consignado então em Termo de Diligência
e Constatação fiscal no mesmo dia 31/07/2013.
Desta forma, responsabilizou-se o seu sócio administrador, sr. FRANCISCO ALEXANDRE
DE SOUSA NETO, com base no art. 135, III, do CTN, pois a não localização da empresa no
endereço cadastrado na Secretaria da Receita Federal presume a dissolução irregular, de
forma a permitir a responsabilização solidária de seu sócio pelo crédito tributário
formalizado.
Caracteriza-se a extinção de fato da pessoa jurídica, quando ela não mais se encontra
estabelecida no endereço que consta de seu contrato social arquivado no registro
competente. Nesse sentido, dispõe a súmula 435 do STJ:
“Sumula 435 Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação dos órgãos competentes
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio- gerente”
Reconhecida a dissolução irregular da empresa, é legítimo o redirecionamento da
execução para o sócio-gerente. Conforme Termo de Verificação Fiscal, a Jucesp cancelou
o registro da sociedade, haja vista “TER SIDO CONSTITUÍDA COM FRAUDE RECONHECIDA
PELO PODER JUDICIÁRIO” FEDERAL. No presente caso, não houve a liquidação e extinção
regular da sociedade. Assim, a fiscalização atribuiu a responsabilidade pelos tributos aos
sócios com poderes de administração, com fundamento no inciso V do art. 207 do Dec.
n.o 3.000, de 1999, RIR de 1999, que dispõe, literalmente:
Art. 207. Respondem pelo imposto devido pelas pessoas jurídicas
transformadas, extintas ou cindidas (Lei no 5.172, de 1966, art. 132, e
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 5o):(omisses)
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
15

V - os sócios, com poderes de administração, da pessoa jurídica que deixar
de funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de
rendimentos no encerramento da liquidação.
Parágrafo único. Respondem solidariamente pelo imposto devido pela
pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 5o, §1o):(omisses)
III - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica extinta, no
caso do inciso V.
É requisito do art. 135 do CTN, que o autor do ato ilícito seja diretor, gerente ou
representante de pessoa jurídica de direito privado. É preciso destacar que o
fundamento da responsabilização das pessoas elencadas no inciso III do art. 135 não é
sua qualidade de sócio. O responsável tanto pode ser um “sócio-gerente” – expressão
consagrada na jurisprudência – como pode ser um mero representante, gerente ou
diretor contratado. Repete-se: não é a condição de sócio que determina a
responsabilidade pessoal.
Conforme consulta ao sistema CNPJ/CONSULTA da RFB, o Sr. Francisco Alexandre de
Souza Neto consta como sócio-administrador da empresa Metalgear Ferragens Ltda
desde 18/05/2004.
Verificados todos os requisitos do inciso III do art. 135 do CTN, é procedente a
responsabilização pessoal do impugnante. A concepção de responsabilidade por ato
ilícito exclui o caráter de subsidiariedade da obrigação do infrator. A condição de
“impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte”
(pessoa jurídica) só está expressa no art. 134 do CTN, que, de fato, instituiu
responsabilidade subsidiária para as pessoas ali descritas. O art. 135 do CTN, contudo,
não a contempla. Portanto, o infrator deve responder imediatamente por sua infração,
independentemente da suficiência do patrimônio da pessoa jurídica. Eis o sentido de
estar expresso no caput do art. 135 do CTN que são “pessoalmente responsáveis” os
diretores, gerentes e representantes infrator da lei.
Correta, portanto, a atribuição da responsabilidade ao sócio-administrador da empresa
dissolvida.
Perfeita a análise constante do acórdão recorrido. Todos os fatos coletados pela
Fiscalização levam à conclusão de que a empresa METALGEAR sonegou tributo, não só no ano
calendário objeto deste Auto de Infração, mas também no ano anterior, em 2010 (algo em torno
de 70 milhões de Reais), conforme a informação constante do Termo de Verificação Fiscal às e-
fls. 967. Trata-se, portanto, de prática reiterada da mesma conduta, qual seja, a de omissão de
receitas, uma das razões pelo qual já adianto meu voto pela regularidade da qualificação da
multa de ofício aplicada e que trataremos a seguir.
A própria qualificação da multa de ofício é elemento adicional à caracterização da
responsabilidade tributária de administradores de pessoas jurídicas a que alude o art. 135, III, do
CTN.
Dentre as alegações de defesa consta que o simples inadimplemento de tributos não
pode levar à responsabilização dos representantes legais da pessoa jurídica.
Pois bem, passo à análise do tema, escudado no brilhante voto proferido pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, consubstanciado no Acórdão no 1402-002.257, de
09 de agosto de 2016:
O termo responsabilidade, em sentido amplo, possui estreita ligação com o direito civil,
em especial com o direito das obrigações. Karl Larenz aduz que a possibilidade de o
devedor responder, em regra, com seu patrimônio perante o credor surgiu de longa
evolução do direito de obrigações e do direito de execução.1
A obrigação, em sentido técnico, tem origem em uma relação jurídica entre duas ou
mais partes, na qual o polo ativo (credor) passa a ter o direito de exigir do polo passivo
(devedor) uma prestação, ou, de modo contrário, o devedor passa a ter obrigação de
determinado comportamento ou conduta para com o credor.2
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
16

No bojo dessa relação jurídica obrigacional, tem-se como elemento necessário o
denominado vínculo. Este pode se originar de inúmeras fontes e obriga o devedor a
cumprir determinada prestação para com o credor. Subdivide-se em débito (prestação a
ser cumprida conforme pactuado) e responsabilidade (o direito de o credor exigir o
cumprimento da obrigação quando não satisfeita a prestação, podendo esta exigência
incidir, inclusive, sobre os bens do devedor).
Segundo Gonçalves
A responsabilidade é, assim, a consequência jurídica patrimonial do
descumprimento da relação obrigacional. Pode- se, pois, afirmar que a relação
obrigacional tem por fim precípuo a prestação devida e, secundariamente, a
sujeição do patrimônio do devedor que não a satisfaz.3
No âmbito da responsabilidade civil e tributária, a sujeição tem como limite o
patrimônio do responsável, ainda que não seja este, necessariamente, o infrator da
norma de conduta desrespeitada.
Já o termo responsabilidade tributária, em sentido ainda amplo, é entendido como a
sujeição do patrimônio de uma pessoa, física ou jurídica, ao cumprimento de obrigação
tributária inadimplida por outrem. Assim, pode-se afirmar que “responsabilidade
tributária” possui conceito próximo a “sujeição passiva tributária”, porém, ressalte-se
que há diferenças entre estes conceitos: enquanto a sujeição tributária nasce a partir da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, a responsabilidade exsurge
somente se a pretensão tributária tornar-se exigível, ou nas palavras de Luciano Amaro,
“a presença do responsável como devedor na obrigação tributária traduz uma
modificação subjetiva no polo passivo da obrigação, na posição que, naturalmente, seria
ocupada pela figura do contribuinte”.4
É importante distinguir a responsabilidade tributária da responsabilidade civil. Esta
advém da prática de ato ilícito lato sensu causador de dano a terceiro, sobrevindo a
obrigação de indenizar, enquanto aquela, em que pesem algumas hipóteses de
surgimento a partir de atos ilícitos (artigos 134, 135 e 137 do CTN), possui também como
propulsor atos lícitos.5
Assim discorre Maria Rita Ferragut sobre a responsabilidade:
É a ocorrência de um fato qualquer, lícito ou ilícito (morte, fusão, excesso de
poderes etc.), e não tipificado como fato jurídico tributário, que autoriza a
constituição da relação jurídica entre o Estado-credor e o responsável, relação
essa que deve pressupor a existência do fato jurídico tributário. 6
Ao ponderar sobre a matéria, Marcos Vinícius Neder anota que a responsabilidade
tributária tem respaldo no CTN, o qual consagra normas gerais sobre sujeição passiva de
tal forma a redirecionar a responsabilidade pela dívida tributária do contribuinte para
um terceiro, facilitando e tornando mais efetivo o trabalho dos órgãos da administração
tributária7, e afirma que a “lei tributária autoriza ao Fisco incluir terceira pessoa, distinta
da que pratica o fato jurídico tributário, no polo passivo da obrigação tributária como
responsável pelo pagamento do crédito tributário”.8
O CTN contempla em seus artigos 128 a 138 os casos de responsabilidade tributária,
assim distribuídos:
-Disposição geral (art. 128); -Responsabilidade dos sucessores (arts. 129 a 133); -
Responsabilidade de terceiros (art. 134 e 135) e -Responsabilidade por infrações (arts.
136 a 138).
O que nos interessa, no momento, é a análise da responsabilidade dos representantes
legais de empresas a que se refere o art. 135, III, do CTN, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
17

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Doravante, de modo genérico, o tema será tratado como responsabilidade dos
representantes legais de empresas.

Elementos da Responsabilidade Tributária do Representante Legal de Empresas
Para a caracterização da responsabilidade a que alude o art. 135, III, do CTN, faz-se
necessário a presença de dois elementos:
-Elemento pessoal: diz respeito ao sujeito que deu azo à ocorrência da infração, ou seja,
o executor, partícipe ou mandante da infração. Trata-se, na realidade, do administrador
da sociedade, independentemente de ser ou não sócio. Assim sendo, não poderão ser
incluídos como responsáveis quaisquer sujeitos que não possuam poder de decisão;
-Elemento fático: necessidade de conduta que implique excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto.9
Desse modo, “não basta ser sócio da empresa (pessoa jurídica), é indispensável que
exerça função de administração no período contemporâneo aos fatos geradores”.10
Conforme já salientado, o art. 135, III, do CTN possibilita responsabilizar os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado desde que sejam os
responsáveis pela ocorrência do elemento fático que ensejou o nascimento da obrigação
tributária.
O conceito de diretor é dado pelo art. 144 da Lei no 6.404/76 – Lei das Sociedades
Anônimas: o sócio ou administrador de uma organização é o que possui poderes para
representá-la, inclusive em juízo, bem como para praticar todos os atos necessários ao
seu regular funcionamento.11
Já a definição de gerente é trazida pelo Código Civil (art. 1.172 e seguintes): considera-se
gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal,
filial ou agência. Note-se que na hipótese de lei não determinar poderes especiais,
considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos
poderes que lhe foram outorgados.12
Maria Rita Ferragut assim conceitua representante:
é a pessoa física ou jurídica que, em função de um contrato mercantil, obriga-se a
obter pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou comercializadas
pelo representado, não tendo poderes para concluir a negociação em nome do
representado. Não possui vínculo empregatício, e sua subordinação tem caráter
empresarial, cingindo-se à organização do exercício da atividade econômica.13
Percebe-se que, para a caracterização da responsabilidade de que trata o dispositivo
legal em questão, faz-se necessária a coexistência de dois elementos essenciais em
relação a um fato: que seja praticado por um representante legal de empresa e que
denote excesso de poder ou infração à lei ou atos constitutivos da pessoa jurídica.
Pois bem. Passo à análise do caso concreto.
As provas coligidas e sintetizadas no voto condutor do aresto recorrido alhures
reproduzido demonstram claramente que o Recorrente participava da administração da autuada,
sendo beneficiário, inclusive, de repasses financeiros mediante transferências bancárias,
conforme bem assentado no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 981.
Não se desconhece a jurisprudência do STJ atinente ao caso em tela e claramente
externada através da Súmula no 430:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Mais recentemente, julgou-se a matéria sob a égide do disposto no art. 543-C do CPC,
sendo que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, de Relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, consolidou entendimento segundo o qual “a simples falta de
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
18

pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto,
que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da
empresa”.
Portanto, o simples inadimplemento da obrigação não pode gerar, de per si, a
responsabilidade do administrador da pessoa jurídica. Ao assim dispor, por outro lado, o STJ
deixou transparecer que em hipóteses de um inadimplemento, digamos, “qualificado”, pode-se
sim atribuir a responsabilidade de que trata o art. 135 do CTN.
No caso em apreço, não temos um simples inadimplemento de tributo, mas, com efeito,
temos um inadimplemento doloso, penalizado administrativamente com multa de 150% que se
aplica somente em casos de sonegação, fraude ou conluio (art. 44, inciso I, c/c § 1o, da Lei no
9.430/96 e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64), dando ensejo à representação fiscal para fins
penais por cometimento, em tese, de crime contra a ordem tributária a que alude o art. 1o da Lei
no 8.137/90.
Assim, creio que tal violação, da lei tributária, com a intensidade praticada pelo sujeito
passivo neste caso, deixando de declarar quase 100 milhões em faturamento, sonegando algo em
torno de 97% de sua receita, é sim, passível de fundamentar a infração à lei causadora da
responsabilização do art. 135, III, do CTN. Com efeito, não comungo do entendimento daqueles
que limitam a aplicação do caput do art. 135 do CTN às hipóteses de cometimento de infração à
lei societária, excluindo infrações às leis tributárias. Não me parece ser crível que, em se tratando
de uma norma tributária, exclua-se do rol de infrações, aptas a ensejar a corresponsabilidade,
justamente as próprias leis aplicáveis aos tributos.
Doutrina, ainda que em franca minoria, e farta jurisprudência, endossam tal
entendimento.
O Juiz Federal, Zenildo Bodnar, assim se manifestou a respeito do inadimplemento
tributário:
Uma vez definido com precisão o que vem a ser “atos praticados com infração à lei”, é
fácil concluir que o simples inadimplemento tributário da pessoa jurídica não autoriza a
responsabilização do sócio-gerente ou administrador, salvo, evidentemente, quando
acompanhado de condutas dolosas ou culposas, a exemplo da sonegação fiscal e outras
fraudes.14 [grifos nossos]
No mesmo sentido, Emanuel Carlos Dantas de Assis dispôs:
A diferenciação entre os arts. 134 e 135 do CTN pode ser resumida assim:
Art. 134: exigência de culpa, restrição da responsabilidade à obrigação tributária
principal e limitação do montante ao valor do tributo, acrescido de juros de multa de
mora; Art. 135: exigência de dolo, abrangência da responsabilidade para abarcar as
penalidades por descumprimento de obrigação acessória e ampliar o montante, com
inclusão da multa de ofício.
Como a culpa ou o dolo deve ser comprovado, carece uma interpretação casuística. A
solução vai depender de cada situação em concreto. Assim, se por um lado é certo que o
simples inadimplemento de tributo se constitui em infração de lei, somente a análise dos
fatos e circunstâncias irá demonstrar se o sócio tinha razões ou não para deixar de
efetuar o pagamento.
O que não pode é a responsabilidade ser atribuída à pessoa física com supedâneo no art.
134 ou 135, sem qualquer investigação sobre a existência de culpa ou dolo. Permitir que
assim aconteça é substituir a responsabilidade subjetiva por outra, objetiva, sem guarida
no ordenamento jurídico.
Na caracterização do dolo reside a maior dificuldade para as administrações tributárias,
na tentativa de responsabilizar os administradores e sócios de sociedades empresárias,
por débitos tributários destas. Como demonstrar, afinal, a intenção da pessoa física?
O dolo necessário à responsabilidade estatuída no art. 135 é o presente não só nos
crimes contra a ordem tributária previstos na Lei no 8.137/1990, no contrabando e
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
19

descaminho (art. 334 do Código Penal, alterado pela Lei no 4.729/1965), ou nas
infrações tributárias dolosas como sonegação, fraude e conluio (Lei no 4.502/1964,
arts. 71 a 73, respectivamente). [...]15 [grifos nossos]
Também em pronunciamentos da PGFN e da Receita Federal pode-se extrair a mesma
exegese de tal dispositivo legal:

PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009 [...]
60.Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a)O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações tributárias
da sociedade;
b)O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período em
que não detinha os poderes de gerência;
c)A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não pode ser
atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero inadimplemento
da sociedade;
d)O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade; [grifos nossos]
NOTA GT RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA no 1, de 17 de dezembro de 2010 (Ato
conjunto entre Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal
do Brasil. Grupo de Trabalho constituído pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 8 / 2010)
55.Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto, é
oportuno destacar:
a)Infração ao contrato social ou estatuto – deve ser uma infração a texto expresso do
contrato ou estatuto. Ex.: Desenvolver atividade expressamente proibida nos atos
constitutivos e alterações.
b)Excesso de poder – não precisa haver vedação. Basta não ter previsão no contrato. Ex.
Sócio age como gerente, sem ser (a hipótese do art. 135 abrange inclusive o sócio de
fato).
c)Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém, deve ter conseqüências
tributárias.
56.Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do CTN,
trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador. [grifos nossos]
Quanto à jurisprudência, colacionamos os seguintes julgados:
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INTELIGÊNCIA DO AR TIGO
535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA
DA EMPRESA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DECRETO-LEI No
1.736/79. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA
UNIÃO E JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTADO.
1.Os embargos declaratórios somente podem ser utilizados quando houver no acórdão
obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria pronunciar-
se o Tribunal e não o fez, isso nos exatos termos do artigo 535 do Código de Processo
Civil.
2.Assiste razão à embargante, pois efetivamente o acórdão embargado não apreciou
detidamente a questão referente a aplicação do artigo 8o do Decreto-lei no 1.736, de
20/12/1979, sendo omissa nesta parte.
3.Os débitos em execução referem-se a IRPJ-Fonte, devendo ser aplicado o Artigo 8o do
Decreto-lei no 1.736/79, porque está autorizado pelo artigo 124, II, do Código Tributário
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
20

Nacional (são solidariamente obrigadas... as pessoas expressamente designadas por lei...
A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem).
4.É correto fixar a responsabilidade dos sócios-gerentes ou administradores nos casos de
IPI e imposto de renda retido na fonte, pois nesses casos o não-pagamento revela mais
que inadimplemento, mas também o descumprimento do dever jurídico de repassar ao
erário valores recebidos de outrem ou descontados de terceiros, tratando-se de delito
de sonegação fiscal previsto na Lei no 8.137/90, o que atrai a responsabilidade prevista
no artigo 135 do Código Tributário Nacional (infração a lei).
5.Recurso provido para dar provimento à apelação da União e julgar prejudicada a
apelação interposta pelo executado. (Embargos de Declaração em Apelação Cível No
0509878- 53.1997.4.03.6182/SP, Relator Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO,
Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, sessão de 24/10/2013) [grifos
nossos]
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. REDIRECIONAMENTO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.
1.A jurisprudência da 1a Seção desta Corte firmou-se, em consonância com
entendimento atual da 1a e da 2a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que o redirecionamento contra o sócio-gerente somente tem lugar com início de prova
de que o sócio agiu com excesso de mandato ou infringência à lei ou estatuto, não
decorrendo da simples inadimplência no recolhimento de tributos. 2. Nos casos em
que a empresa deixa de recolher aos cofres públicos as contribuições previdenciárias
descontadas dos segurados empregados, é possível a responsabilização solidária dos
sócios, pois configura infração expressa à lei, não em razão do mero inadimplemento,
mas em virtude da prática, em tese, de infração penal (apropriação indébita de
contribuições previdenciárias - 168-A do CP). (EMBARGOS INFRINGENTES No
2006.70.99.002075-0/PR, Relatora Juíza VÂNIA HACK DE ALMEIDA, 1a Seção do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, decisão unânime, sessão de 04 de junho de 2009) [grifos
nossos]
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ – PRIMEIRA TURMA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOVO PEDIDO
DE REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO- GERENTE. ART. 135 DO CTN. POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL.
CONFIRMADO.
1.Os efeitos da decisão, já transitada em julgado, que indeferiu anterior pedido de
redirecionamento, não irradia efeitos de coisa julgada apta a impedir novo pedido de
redirecionamento na mesma execução fiscal em face da existência de sentença
condenatória em crime de sonegação fiscal, confirmada pelo Tribunal de 2o grau e com
Habeas Corpus pendente de julgamento no STJ, porquanto aquele pleito inicial está
fulcrado apenas em mero inadimplemento fiscal.
2.O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-
gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com
excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução
irregular da empresa. A condenação em crime de sonegação fiscal é prova irrefutável
de infração à lei.
3.Recurso especial parcialmente provido. (REsp 935839/RS, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, decisão unânime, sessão de 05 de março de
2009) [grifos nossos]
Conforme se observa, ao se tratar não de um simples inadimplemento, mas sim de um
inadimplemento qualificado, doloso e com repercussões na esfera criminal, incide o disposto no
art. 135 do CTN, implicando que os administradores da pessoa jurídica (inciso III), os quais
respondem, inclusive, na seara criminal, sejam também responsabilizados pela obrigação
tributária.
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
21

Entendo ser desarrazoado pensar que o responsável pela administração da pessoa
jurídica possa vir a ser responsabilizado penalmente, inclusive com restrições ao seu direito de ir
e vir, e não possa, diante dos mesmos fatos, responder também pela obrigação tributária
correspondente.
Portanto, nas hipóteses em que se mostra correta a qualificação da penalidade com
esteio no art. 44, inciso I, c/c § 1o, da Lei no 9.430/96 e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
incide, automaticamente, a responsabilidade tributária dos administradores da pessoa jurídica
que, à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, também poderão vir a ser
responsabilizados pelo cometimento de crimes contra a ordem tributária.
Por fim, tal implicação não possui correspondência biunívoca, ou seja, não se pode fazer
o raciocínio inverso a ponto de se concluir que, na ausência de tal penalidade qualificada, não
incidiria a responsabilidade tributária de que trata o art. 135, III, do CTN.
Isso porque há hipóteses em que sequer é necessário o lançamento de ofício do crédito
tributário para que o responsável legal da pessoa jurídica responda pelo crédito tributário, como,
por exemplo, nos casos de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal) e na
apropriação indébita de que trata como crime contra a ordem tributária pela art. 2o, inciso II, da
Lei no 8.137/90 (falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte e de IPI destacado na
nota fiscal, por exemplo). Em tais hipóteses, basta o contribuinte declarar o débito e não recolhê-
lo para que o administrador da pessoa jurídica, ao lado da própria empresa, passe a responder
pelo débito correspondente, sem que haja necessidade sequer da realização do lançamento de
ofício, e, muito menos, de penalidade qualificada.
No presente caso, contudo, já analisei que restou comprovado o intuito doloso
(sonegação), razão mais do que suficiente para manutenção da multa qualificada, e por todo o
exposto, a manutenção da coobrigação imputada ao Recorrente com base no art. 135, III, do
CTN.
Ainda que discordem de tal conclusão, outra infração à lei, desta feita a lei civil, também
foi destacada pela Fiscalização e pela decisão recorrida: a dissolução irregular da sociedade.
Como vimos acima, em vários julgados que colacionamos, além da expressa disposição, literal, da
Súmula 435 do STJ (abaixo novamente reproduzida), a dissolução irregular da sociedade enseja a
responsabilização dos sócios e administradores pelas dívidas tributárias dos contribuintes
pessoas jurídicas.
“Sumula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação dos órgãos competentes legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
A Fiscalização foi extremamente diligente ao caracterizar a dissolução irregular da
empresa METALGEAR. Não poupou esforços, empreendeu diversas diligências aos locais em que
supostamente poderia estar localizada a empresa, tomou depoimentos dos ocupantes dos
imóveis, extraiu e juntou aos autos fotos dos locais, enfim, caracterizou perfeitamente que a
empresa METALGEAR não estava localizada nos referidos locais. Ainda intimou o Sr. FRANCISCO
ALEXANDRE DE SOUSA NETO a justificar tais fatos, não uma, mas duas vezes, sem sucesso, haja
vista que o Recorrente não respondeu a nenhuma de suas intimações.
Por todo o exposto, seja por infração à lei tributária (sonegação), ou à lei civil (dissolução
irregular), resta caracterizada a responsabilidade do sócio administrador, o Sr. FRANCISCO
ALEXANDRE DE SOUSA NETO, conforme o disposto no art. 135, I, do CTN.
(...)
Em resumo, nego provimento ao recurso formulado pelo Recorrente, o Sr. FRANCISCO
ALEXANDRE DE SOUSA NETO.
2)ERISON PEDROSO
O Sr. ERISON PEDROSO foi arrolado como responsável pelo crédito tributário, com
fundamento no art. 135, III, do CTN, da mesma forma que o Sr. FRANCISCO ALEXANDRE DE
SOUSA NETO.
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
22

Consta dos autos (v. e-fls. 978) que o Sr. ERISON PEDROSO, durante o período objeto da
Fiscalização, detinha amplos poderes de administração da empresa METALGEAR, conferidos pelo
Sr. FRANCISCO ALEXANDRE por meio de procuração pública, lavrada e registrada nas págs. 109-
110, do Livro 1.290, do 28° Tabelião de Notas da Comarca da Capital de São Paulo. Da referida
procuração, reproduzimos os seguintes trechos:
“GERIR E ADMINISTRAR todos os negócios e interesses do outorgante, em relação a
referida empresa individual, podendo comprar e vender mercadorias do seu ramo de
comércio, pagar e receber contas, dar e aceitar recibos e quitação, assinar os respectivos
recibos, cobrar amigável ou judicialmente seus devedores, abrir e responder
correspondências, admitir funcionários, estabelecendo ordenados, comissões e
gratificações, representá-lo perante os BANCOS REAL S/A, BRADESCO S/A, CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, BANCO NOSSA CAIXA S/A, BANCO ITAU S/A, BANCO DO BRASIL,
UNIBANCO S/A, SULDAMERIS S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, e outros
estabelecimentos de crédito, depositando e levantando dinheiro, abrir, movimentar e
encerrar contas correntes, cadernetas de poupança e outras; fazer aplicações, emitir,
sacar e assinar cheques, notas promissórias, duplicatas letras de câmbio e outros títulos,
assinar recibos e quitações, conceder descontos em duplicatas, emitir sobre as que forem
emitidas a outorgante, avalizar empréstimos, levar títulos a protestos, representá-lo
perante terceiros, dar ou contrair financiamentos, dívidas, confessar estas, fazer,
rescindir, alterar, prorrogar, re-ratificar contratos de qualquer espécie e finalidade,
aceitar preços, prazos, juros, multas, (...)”
A procuração acima dá conta que o início da representação deu-se em 26/11/2010 e foi
revogada somente em 23/05/2012 (v. e-fls. 912/916).
Antes mesmo de o Sr. ERISON PEDROSO receber a referida procuração da METALGEAR,
ele foi sócio da mesma, por período pequeno, é verdade, entre 15/07/2009 e 21/09/2009 (v. e-
fls. 963).
Também restou caracterizado pela Fiscalização que o Sr. ERISON PEDROSO detinha
poderes amplos de administração sobre a empresa NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS EIRELI, conforme comprova o extrato da procuração outorgada a ele por seus filhos,
sócios da referida empresa e também arrolada como responsável pelo crédito tributário ora
exigido neste processo (v. e-fls 917/918):
“os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os seus bens
e negócios, podendo comprar, vender, prometer vender, ceder, alugar, transferir,
hipotecar ou por qualquer outra forma alienar ou adquirir, pelo preço e condições que
convencionar, todos os bens imóveis, móveis, inclusive veículos de sua propriedade e
semoventes, presentes ou futuros, ações títulos, direitos, créditos, podendo receber,
outorgar e assinar escrituras, inclusive de re-ratificação, ou se necessário, instrumentos
particulares, contratos de venda e compra, guias e demais documentos; melhor
descrever e caracterizar os imóveis, receber e pagar os preços, passar recibos e dar
quitações, receber e transmitir posse, domínio, direito ação e servidão, responder pela
evicção de direito, contratar administradoras de imóveis, assinar contratos de locação,
estipulando prazos e preços de alugueres, aceitar ou recusar fiadores, (...)”
A primeira procuração dada ao Sr. ERISON PEDROSO foi lavrada em 26/11/2010
(METALGEAR). Já a segunda, conferida pela empresa NEWLIFE, foi lavrada em 13/11/2009 e
revogada em 14/08/2013 (v. e-fls. 917). Assim, ficou configurado que ERISON PEDROSO era o
administrador de fato tanto da empresa METALGEAR quanto da NEW LIFE, durante todo o
período fiscalizado.
Nesse período, as duas empresas praticaram atos classificados pela Fiscalização como
configuradores de clara confusão patrimonial, seja por meio da concessão de vultosos
empréstimos pela METALGEAR a NEWLIFE, despidos da cobrança de juros, bem assim pelo
oferecimento de bens desta como garantia hipotecária a empréstimo bancário realizado por
aquela, sem qualquer justificativa comercialmente cabível, além da utilização de recursos
provenientes da METALGEAR para compra de veículos em nome da NEWLIFE. Tais fatos serão
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
23

analisados mais detidamente no próximo tópico deste voto, onde discorreremos sobre o recurso
apresentado pela empresa NEWLIFE.
Essas foram as principais razões que motivaram a responsabilização do Sr. ERISON
PEDROSO, com fundamento no art. 135, inc. III, do CTN.
Da mesma forma que o Sr. FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA NETO, o ora Recorrente, o
Sr. ERISON PEDROSO, também argui, em sede preliminar, em seu recurso, a nulidade do Auto de
Infração em face da violação do art. 142, do CTN, e do art. 10, inciso III, do decreto no 70.235/72.
Neste ponto, valho-me dos mesmos argumentos expendidos quando da análise do
recurso do Sr. FRANCISCO ALEXANDRE para rechaçar as alegações de nulidade do Auto de
Infração.
No mérito, a exemplo do Sr. FRANCISCO ALEXANDRE, o Sr. ERISON PEDROSO também se
insurge contra o seu arrolamento como responsável tributário. Alega que não agiu com excesso
de poderes, infração de lei, contrato social e os estatutos durante sua gestão na empresa
METALGEAR.
Também com relação aos seus argumentos, valem as mesmas considerações já
expendidas no tópico anterior. A sonegação restou perfeitamente configurada, não havendo
margem para se considerar que tenha ocorrido mero inadimplemento pontual decorrente de
dificuldades financeiras; a conduta dolosa restou materializada tanto pela reiteração do omissão
de rendimentos, quanto pela forma como se deu a supressão de tributos, com a omissão de
quase 97% de todo o faturamento auferido, destacado nas notas fiscais de sua emissão.
A responsabilização do Sr. ERISON PEDROSO está perfeita, na medida que detinha
poderes amplos de gestão da empresa METALGEAR; ainda, foram encontradas fichas de
assinaturas bancárias junto ao Banco HSBC; além disso, também foi constatado que a empresa
METALGEAR firmou contratos de financiamentos bancários por intermédio do Sr. ERISON
PEDROSO.
Todos esses fatos servem, não de indícios, mas provas cabais de que o Sr. ERISON
PEDROSO também é responsável pela sonegação fiscal perpetrada na empresa METALGEAR no
período de apuração objeto do auto de Infração, além, é claro, de sua dissolução irregular, já
tratada no tópico anterior, relativo ao recurso voluntário do Sr. FRANCISCO ALEXANDRE.
A jurisprudência do STJ nos mostra que a dissolução irregular da sociedade enseja a
responsabilização dos sócios e administradores pelas dívidas tributárias dos contribuintes
pessoas jurídicas. Penso que o Sr. ERISON PEDROSO também contribuiu para essa dissolução
irregular, haja vista que durante o período em que esteve à frente da empresa METALGEAR, de
2010 a 2012, não tomou nenhuma providência para a atualização do cadastro da mesma,
mantendo nos registros constantes, tanto da Receita Federal, quanto da Junta Comercial do
Estado de São Paulo, endereços que constataram-se inverídicos por parte da Fiscalização.
Aliás, parece-nos que a passagem do Sr. ERISON PEDROSO pela administração da
METALGEAR selou definitivamente o destino da empresa, haja vista que a última DIPJ entregue
pela mesma data de 25/05/2012 (vide o extrato do sistema CNPJ abaixo); neste mesmo ano a
JUCESP cancelou os seus registros, haja vista a fraude constatada pela utilização de documentos
furtados para a inserção do Sr. João Batista Maia Pinheiro no quadro societário, reconhecida pelo
Poder Judiciário Federal (v. e-fls. 963). Ato contínuo, deu-se a baixa do CNPJ por parte da Receita
Federal, através do Ato Declaratório no 65/2014.

Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
24

(...)
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário de Sr. ERISON PEDROSO.
_______________________________________________________________________________
1 LARENZ, 1958, apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das
Obrigações. Vol. II. 6. ed. rev. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 35.
2 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed.
rev. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 22.
3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed.
rev. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 35.
4 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2004, p. 295.
5 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária: Conceitos Fundamentais. In.: NEDER,
Marcos Vinicius; FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo:
Dialética, 2007, p. 11.
6 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária: Conceitos Fundamentais. In.: NEDER,
Marcos Vinicius; FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo:
Dialética, 2007, p. 11.
7 NEDER, MARCOS Vinícius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu
Conceito. In.: NEDER, Marcos Vinicius; FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade
Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 28.
8 NEDER, MARCOS Vinícius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu
Conceito. In.: NEDER, Marcos Vinicius; FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade
Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 28.
9 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo:
Noeses, 2009, p. 124.
10 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio-Administrador. 5. reimp. Curitiba:
Juruá, 2010, p. 99.
11 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo:
Noeses, 2009, p. 125.
12 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo:
Noeses, 2009, p. 126.
13 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo:
Noeses, 2009, p. 126.
22.Muito embora a decisão paradigmática tenha afirmado que “nas hipóteses em
que se mostra correta a qualificação da penalidade com esteio no art. 44, inciso I, c/c § 1o, da Lei
no 9.430/96 e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, incide, automaticamente, a responsabilidade
tributária dos administradores da pessoa jurídica que, à época da ocorrência dos respectivos fatos
geradores, também poderão vir a ser responsabilizados pelo cometimento de crimes contra a
ordem tributária”, a leitura do voto em toda a sua compleição permite inferir que aquela assertiva
decorreu da análise de todo o conjunto probatório produzido, a saber:
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
25

1. Fundamentos Conjuntos para Francisco Alexandre de Sousa Neto e Erison
Pedroso
a. Sonegação Fiscal e Omissão de Receitas:
o Tanto Francisco quanto Erison foram responsabilizados pela
prática de sonegação fiscal e omissão de receitas significativas,
configurando conduta dolosa e não mero inadimplemento.
b. Dissolução Irregular da Empresa:
o A dissolução irregular da METALGEAR foi um fundamento comum
para ambos, sendo usada para legitimar a atribuição da
responsabilidade tributária.
2. Fundamentos Específicos de Francisco Alexandre de Sousa Neto
a. Papel de Sócio-Administrador:
o Francisco Alexandre de Sousa Neto foi identificado como sócio
administrador desde 18.05.2004, sendo reconhecido como
responsável pela empresa durante todo o período de fiscalização,
inclusive pela falta de procedimentos de liquidação regular após
a dissolução.
b. Termo de Verificação Fiscal:
o O TVF indicou que Francisco não tomou providências para a
regularização da situação da empresa, como atualização de
endereço e registros na Receita Federal e JUCESP.
c. Reiteração de Omissão de Receitas:
o A fiscalização apontou que Francisco foi responsável pela
omissão de receitas não apenas no ano objeto do auto de
infração, mas também em anos anteriores, reforçando a prática
reiterada de sonegação fiscal.
3. Fundamentos Específicos de Erison Pedroso
a. Procuração e Poderes de Administração:
o Erison Pedroso foi investido de amplos poderes de administração
da METALGEAR por meio de procuração pública lavrada e
registrada no 28° Tabelião de Notas da Comarca da Capital de
São Paulo. A procuração foi outorgada por Francisco Alexandre
de Sousa Neto, e Erison atuou de 26.11.2010 a 23.05.2012.
b. Confusão Patrimonial:
o Foi constatada a confusão patrimonial entre a METALGEAR e a
NEWLIFE, empresa também administrada por Erison, incluindo
empréstimos vultuosos sem cobrança de juros e uso de recursos
da METALGEAR para compra de veículos em nome da NEWLIFE.
c. Assinaturas Bancárias e Contratos de Financiamento:
o Fichas de assinaturas bancárias junto ao Banco HSBC e contratos
de financiamentos bancários foram firmados pela METALGEAR
através de Erison Pedroso, comprovando sua atuação direta na
administração financeira da empresa.
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
26

d. Última Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ):
o A última DIPJ foi entregue durante a administração de Erison,
coincidindo com a revogação da sua procuração e o
cancelamento dos registros da empresa na JUCESP devido a
fraudes.
23.Conseguintemente, apesar de referir que incide automaticamente a
responsabilidade tributária dos administradores da pessoa jurídica nas hipóteses em que se
mostra correta a qualificação da penalidade, o paradigma, ao fim e ao cabo, firmou a conclusão
sobre a aplicação do art. 135, III do CTN alicerçada nos diversos elementos factuais demonstrados
nos autos, notadamente a prática de sonegação fiscal e a dissolução irregular da empresa, sendo
que Francisco Alexandre de Sousa Neto foi especificamente responsabilizado por sua condição de
sócio administrador e pela reiteração de omissão de receitas, enquanto Erison Pedroso foi
responsabilizado pela sua atuação através de procuração, pela confusão patrimonial entre
empresas e pela administração financeira documentada com assinaturas bancárias e contratos de
financiamento, em clara dissimilitude com a situação apreciada pelo Acórdão recorrido.
24.É de se destacar que o paradigma no 1401-002.084 já foi rejeitado por esta
Turma, em decisão unânime, por meio do Acórdão no 9101-006.641, merecendo destaque os
seguintes trechos da declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Vê-se, nestes termos, que o paradigma apresenta dessemelhanças significativas em
relação ao recorrido. Além de a imputação de responsabilidade tributária estar pautada,
também, na dissolução irregular da sociedade, e do primeiro imputado inclusive figurar como
contribuinte autuado, as circunstâncias nas quais a pessoa jurídica operou evidenciaram relação
direta dos imputados com a sonegação constatada, não só pela ação do antigo
sócioadministrador em incluir interposta pessoa no quadro social, como também da procuração
com amplos poderes conferida ao segundo imputado para administrar e gerir financeiramente
não só a empresa fiscalizada, como também a pessoa jurídica constituída para abrigar o
patrimônio da família do primeiro imputado.
É sob esta ótica que se constata que a decisão do paradigma, acerca do cabimento da
responsabilidade tributária, foi determinada pela violação, da lei tributária, com a intensidade
praticada pelo sujeito passivo neste caso. Logo, seu descarte para fins de caracterização do
dissídio jurisprudencial não se dá, apenas, porque distintas foram as infrações constatadas nos
acórdãos comparados, mas porque a conduta dos responsáveis foi referida com características
específicas, que não permitem isolar o entendimento do outro Colegiado do CARF sob a premissa
de que a responsabilidade tributária do administrador se impõe na hipótese em que resta
comprovado o intuito doloso (sonegação).
25.Já em relação ao paradigma 1202-00.362, melhor sorte não assiste à Recorrente.
26.Efetivamente, ao tratar da responsabilidade tributária atribuída com
fundamento no artigo 135, III do CTN, aquela decisão assim se pronunciou:
No Termo de Sujeição Passiva, a Autoridade Fiscal Autuante entende caracterizada a
responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135 do CTN e conforme fatos demonstrados no
Termo de Verificação Fiscal, pois fartamente demonstrada no Termo de Verificação Fiscal, como
adiante será demonstrado.
Destaca-se que responsabilidade tributária não é penalidade, mas sim, "é a submissão,
em virtude de disposição legal expressa, de determinada pessoa que não é contribuinte, mas está
vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, ao direito do fisco de dirigir a prestação
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
27

respectiva"(Hugo de BRITO MACHADO, Curso de Direito Tributário, 23 ed., São Paulo, Malheiros,
200.3, p. 145).
Conforme conclusões do Parecer PGFN anteriormente transcrito, "a responsabilidade
do dito 'sócio-gerente', de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decorre
de sua condição de 'gerente' (administrador), e não da sua condição de sócio", bem como,
"responde também a pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem
seus poderes expressamente do estatuto ou contrato social".
Desta forma, é irrelevante a condição de sócio ou de estar o responsável inscrito no CNN
como sócio gerente da fiscalizada para fins de caracterização da responsabilidade tributária, mas
sim que esteja caracterizada, de fato, que a pessoa administra a sociedade e praticou atos ilícitos.
A recorrente alega ilegitimidade passiva sob o argumento de que não era mais sócio da
empresa no período objeto do lançamento, tendo se retirado da sociedade em 17/01/2001, bem
como tinha apenas procuração com poderes para atuar junto a instituições financeiras, não lhe
sendo atribuída poderes de gerência da empresa.
Ocorre que, conforme levantamento fiscal, o Sr, ízio Bonder apesar de se retirar da
sociedade em 17/01/2001, por meio da 13' Alteração Contratual, continuou como sócio de fato
da interessada.
Ele continuou a movimentar financeiramente os créditos e débitos bancários em nome
da pessoa jurídica, assinando todos os cheques em valor superior a três mil reais e, em segundo
lugar, outorgou procurações públicas a terceiros, na qualidade de sócio, para efetuar operações
bancárias junto a quaisquer instituições públicas ou privadas no país.
Segundo se constatou nos autos, em 12/02/2001, após sua saída da sociedade, o mesmo
se apresentou perante o 10 0 Tabelionato de Notas e Registros Públicos como sócio da
interessada e lavrou procurações públicas aos Srs. Jair Sartori, Sérgio Correia de Vasconcelos e
José Valmir Pinheiro, outorgando aos mesmos os poderes para movimentar as contas bancárias
da empresa. É ressaltado no relatório fiscal que todas as instituições financeiras requisitadas via
RMF detinham cópia de tais procurações.
Destarte, entendo que as provas levantadas comprovam que o Sr. ízio Bonder, mesmo
após sua retirada da sociedade efetivada através da 1.3 a Alteração Contratual, continuou
vinculado à interessada como sócio de fato e exercendo funções de gerência durante o ano-
calendário de 2001.
Cabe destacar, que ao se apresentar como sócio da interessada, mesmo após constar da
13a Alteração Contratual a sua retirada da sociedade, o Sr. ízio Bonder infringiu a lei e o contrato
social. Ademais, o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo necessário à
caracterização da responsabilidade pessoal e solidária prevista no art, 135, inciso III, do CTN, fica
mais evidente por ser o Sr. Bonder o responsável pela movimentação financeira e bancária da
interessada, que em quase sua totalidade não foi declarada à Fazenda Pública.
Portanto, entendo que o Sr. ízio Bonder é responsável pessoal e solidário pelos créditos
tributários apurados nas presentes autuações, devendo figurar no pólo passivo da relação
tributária.
27.Percebe-se que as conclusões adotadas pelo Acórdão paradigma no sentido de
manter a responsabilidade tributária atribuída a Ízio Bonder com suporte no artigo 135, III do CTN
decorreram da consideração de aspectos peculiares do caso, assim resumidos:
1. Continuação como Sócio de Fato:
o Apesar da retirada formal da sociedade em 17.01.2001, o levantamento
fiscal demonstrou que Ízio Bonder continuou a atuar como sócio de fato.
Ele movimentava financeiramente os créditos e débitos bancários da
empresa, assinando cheques e outorgando procurações públicas a
terceiros para operações bancárias.
2. Movimentações Bancárias:
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
28

o Ízio Bonder assinava todos os cheques em valor superior a três mil reais
e concedeu poderes a terceiros (Jairo Sartori, Sérgio Correia de
Vasconcelos e José Valmir Pinheiro) para movimentar as contas
bancárias da empresa, apresentando-se como sócio da empresa mesmo
após sua retirada formal.
3. Fraude e Sonegação:
o A continuidade na movimentação financeira e bancária e a outorga de
procurações, mesmo após sua saída formal da sociedade, configuraram
infração à lei e ao contrato social. Esse comportamento indicou dolo,
configurando o intuito fraudulento de sonegar tributos.

4. Condição de Sócio de Fato e Gerência:
o A responsabilidade de Ízio Bonder decorre da sua condição de sócio de
fato e administrador da empresa, mesmo sem constar formalmente no
contrato social. A administração de fato e a prática de atos de gerência
configuram a responsabilidade tributária.
5. Infrações Legais e Contratuais:
o A apresentação de Ízio Bonder como sócio da empresa após sua retirada
formal e a movimentação financeira não declarada evidenciaram
infração à lei e ao contrato social, reforçando a responsabilidade
solidária pelos tributos devidos.
28.Desse modo, por tratar de situações específicas, a decisão do paradigma não
permite cotejo, sendo imprestável para a configuração da divergência relativa à matéria sub
examine.
29.Parenteticamente, ressalte-se que também este paradigma foi rejeitado por esta
Turma no Acórdão no 9101-006.187, tal como apontado pelo próprio despacho de admissibilidade.
Na ocasião, por voto de qualidade, prevaleceu o voto do Conselheiro Relator Luis Henrique
Marotti Toselli, do qual se realçam os excertos seguintes:
Verifica-se, assim, que a solidariedade dos dois diretores da contribuinte lá autuada foi
mantida após análise do mérito propriamente dito, ou seja, após os Julgadores superarem
eventual vício de motivação.
Além disso, o caso ora cotejado envolveu circunstâncias específicas determinantes para
a solução daquele litígio, notadamente a interposição de pessoas no quadro societário, registro
irregular e a convicção de que os sujeitos passivos em questão teriam figurado como sócios de
fato, mas que aqui não se fazem presente.
Diante, então, da ausência de similitude fática entre os arestos comparados, descarto o
primeiro paradigma (Acórdão no 1202-000.362) como hábil a demonstrar o alegado dissídio.
CONCLUSÃO
30.Ante todo o exposto, por não tratarem de quadro fático com as mesmas
características essenciais do Acórdão recorrido, ambos os paradigmas merecem ser rejeitados,
razão pela qual não conheço do Recurso Especial.
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.081 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13982.721080/2013-07
29

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2970
DF CARF MF
Original